Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. AUMENTO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO LEGAL.
1. O simples aumento do crédito do cheque especial, ainda que seja prática abusiva, não caracteriza, por sí só (in re ipsa), a existência de dano moral.
2. No caso, o consumidor se beneficiou com os valores postos à sua disposição, não comprovando desdobramento que resultasse em dano à sua personalidade.
3. Não se verifica ofensa à honra, integridade física, moral, entre outros bens inerentes aos direitos da personalidade, sendo, pois, incabível a condenação em indenização por danos morais.
4. Demostrado que o seguro prestamista foi contratado de forma autônoma, em termo separado, com cláusulas claras para o consumidor, não se pode reconhecer nulidade no contrato.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.